Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715123-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA EMBARGADO: PETROENGE ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator